Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 63265438, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de DORCAS FERREIRA DE AZEVEDO (PCT n. 0707967-54.2021.8.07.0000). Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a execução em relação a DORCAS FERREIRA DE AZEVEDO (CPC, art. 924, II). Após, intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 64471916. Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR